Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711199-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO DOS SANTOS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu seu relaxamento, sem fundamentação concreta em relação ao paciente, bem como o excesso de prazo para o término da instrução processual e os riscos de contaminação no presídio pelo COVI-19 (ação penal n. 0723008-23.2019.8.07.0003). Paciente denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (vítima José Anchieta), no artigo 129, “caput”, do Código Penal (vítima Luis Carlos) e artigo 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/90 (vítimas J., M. e D.). A Defesa técnica (Defensoria Pública) asseverou, em resumo, que o paciente encontra-se recolhido desde o dia 12-dezembro-2019, por fato supostamente ocorrido em 18-novembro-2019, entretanto, não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema e não haveria motivação concreta, especificamente em relação ao paciente. Afirmou que a fundamentação de prisão para a garantia da ordem pública estaria amparada apenas na gravidade abstrata do crime. Salientou que o paciente não agrediu as vítimas com qualquer objeto que demonstre sua periculosidade, sendo primário e sem qualquer histórico de violência. Argumentou que nada há além da participação de menor importância ou dolosamente distinta do paciente nos fatos. Informou que o paciente não possui qualquer antecedente e tem endereço fixo. Alegou que a fundamentação da prisão para a conveniência da instrução igualmente não se sustenta, pois não é suficiente o fato das testemunhas terem pedido a preservação de suas identidades, nada havendo de concreto que evidencie a possibilidade do paciente intervir na instrução processual. Aduziu que a decisão afirmou, de modo genérico, que as outras medidas cautelares seriam insuficientes, sem demonstrar, contudo, o motivo desta conclusão. Asseverou, ainda, haver excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente se encontra recolhido, preventivamente, há cerca de 147 dias. Informou que o paciente foi citado, apresentou resposta à acusação e nenhum outro ato se sucedeu, não tendo sido sequer designada audiência. Destacou que, em razão da pandemia de COVID-19, os prazos processuais presenciais estão suspensos por prazo indeterminado, com fundamento na Portaria Conjunta 50/2020. Acrescentou, por derradeiro, ser o presídio foco de surto da doença causada pelo coronavírus, tendo o paciente direito de responder à ação penal em liberdade. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a possibilidade, em caráter subsidiário, da aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente e de mais dois codenunciados, tendo em vista suas periculosidades acentuadas, respaldando-se, para tanto, nos relatos de cinco testemunhas e laudo de exame cadavérico, aptos a demonstrar que teriam, em tese, retirado a vítima de sua residência e passado a agredi-la com golpes contundentes, causando-lhe feridas que foram a causa de sua morte. Enfatizou que a testemunha sigilosa 1 “viu os acusados se vangloriando de terem matado a vítima”. Afirmou que teria havido homicídio, em via pública, com meio cruel (número de golpes) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (superioridade numérica). Motivou as prisões, ainda, na garantia da instrução criminal, isto porque os dois comparsas do paciente teriam envolvimento com outros crimes e poderiam ameaçar a vítima sobrevivente e testemunhas, tanto que a testemunha sigilosa 1 mostrou-se temerosa e pediu o sigilo de seus dados qualitativos. Confiram-se trechos pertinentes da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 15890441, p. 14-16): No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ex vi do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado por intermédio do laudo de exame cadavérico juntado aos autos, bem como das declarações prestadas na fase de inquérito pelas testemunhas Valdenir, Adetildes, Sigilosa 1, Diogo e James. Consta nos autos que os acusados retiraram a vítima de sua casa e a agrediram com golpes contundentes, causando-lhe os ferimentos relatados no laudo de fls. 49/57, que foram a causa eficiente da sua morte. O motivo do delito teria sido o fato de a vítima ter mostrado as suas genitálias para crianças que moram na região onde ocorreu o crime. Destaco o depoimento da testemunha sigilosa 1, o qual relatou que viu os acusados se vangloriando de terem matado a vítima, bem como que observou RITA com sangue nas mãos. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, os acusados, em tese, praticaram o crime de homicídio consumado, em via pública, qualificado pelo meio cruel (tendo em vista a quantidade de golpes sofridos pela vítima, bem como a tentativa de decepar a sua genitália) e, ainda, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (tendo em vista a quantidade de agressores que praticaram o delito). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que o acusado JEFERSON foi condenado definitivamente por roubo majorado (2011.03.1.033635-0), bem como por tráfico de drogas (2012.01.1.113218-2). Ademais, há notícias nos autos que a acusada RITA também é envolvida com o delito de tráfico de drogas. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social dos denunciados. Ainda, a prisão do acusado JEFERSON poderá evitar que ele volte a sua reiteração criminosa. Junto a isso, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima sobrevivente e de eventuais testemunhas, com livre trânsito do representado na comunidade. Nesse sentido, destaque-se o temor demonstrando pela testemunha sigilosa 1, que requereu o sigilo de seus dados qualificativos. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar do acusado. Ademais, no presente caso, é imperioso que se assegure a aplicação da lei penal. Consta nos autos que o acusado JEFERSON é foragido da justiça, sendo que existe um mandado de prisão, decretado por este Juízo em seu desfavor, pendente de cumprimento (0011672-97.2018.8.07.0003). Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público (ID 51388075), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON DA SILVA MARQUES, vulgo “Goiaba”, RITA CÁSSIA SIQUEIRA SILVA e PEDRO PAULO DOS SANTOS, qualificados, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal e, em relação ao primeiro acusado, para assegurar a aplicação da lei penal. (ID 15890441, p. 14-16) (grifos nossos) Em 4-abril-2020, a autoridade judiciária reexaminou a necessidade da constrição cautelar, conforme determinação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, concluindo pela imperiosidade de sua manutenção (15890452, p. 24): O art. 316 do CPP sofreu alteração introduzida pela Lei 13.964/2019, passando a constar: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Assim, em obediência aos novos ditames legais, passo a me manifestar. Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor dos acusados. Com efeito, trata-se de um grave contexto fático narrado, em que se tem um delito supostamente praticado em concurso de três agentes, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Dos autos também se extrai a narrativa de que menores teriam sido utilizados para a prática criminosa, a demonstrar a gravidade concreta do crime. A análise da folha de antecedentes dos denunciados, igualmente, evidencia a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e os fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 51734312, MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS DENUNCIADOS. Nota-se que, na mesma decisão de 4-abril-2020, a autoridade judiciária determinou a designação de data para a audiência de instrução. Pois bem. Em relação ao alegado excesso de prazo, registre-se que se trata de feito com três réus (estando dois representados pela Defensoria Pública e uma por advogado particular) e três crimes investigados (homicídio consumado, lesão corporal e corrupção de menor, três vezes), totalizando cinco vítimas, sendo certo que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a complexidade do caso justifica maior prazo para o encerramento da instrução (nesse sentido: HC 517.396/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). No que diz respeito ao argumento de ausência de fundamentação específica em relação ao paciente, verifica-se que, ao decretar a medida, o douto Juízo fez referência ao “modus operandi” do delito, não indicando nominalmente cada autor porque, segundo consta da denúncia, todos teriam realizado as condutas de agredir a vítima fatal, agredir a vítima sobrevivente e corromper os adolescentes envolvidos, não tendo havido divisão de tarefas (denúncia, ID 15890437, p. 3-5). Em relação à alegação de que o sistema prisional seria foco para a doença causada pelo coronavírus, registre-se que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a recomendação aos magistrados das varas de execução penal que adotem as sugestões indicadas. A eminente magistrada da VEP não se quedou inerte diante da pandemia, tendo adotado inúmeras medidas preventivas, na direção apontada pelo CNJ; valendo que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, em que pese a notícia de preso e agentes de atividades penitenciárias infectados, há informação de que estão em quarentena. (Disponível em [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/04/10/interna_cidadesdf,843656/papuda-registra-mais-um-caso-de-infeccao-por-coronavirus-total-chega.shtml], acesso em 13 de abril de 2020). Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator